Tribunal: STF
Processo: HC 251447
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Patricia Mendes da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal Militar que está assim ementado:



    HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. NÃO ACEITAÇÃO PELA PACIENTE. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DECISÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONSTRANGIMENTO OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.



    Para que haja a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, exige-se a justa causa para a própria ação penal, ou seja, suporte probatório minimamente indiciário da autoria e prova da materialidade.



    No caso dos autos, tendo declinado da oferta ministerial na fase inquisitorial, caberia ao Ministério Público Militar apresentar a Peça Acusatória em desfavor da Paciente, mormente quando constatada a existência dos elementos necessários para o oferecimento da Denúncia, tudo em consonância com o que dispõe o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual a denúncia deve ser apresentada sempre que houver “(...) prova de fato que, em tese, constitua crime (...)” e “(...) indícios de autoria (...)”.



    A tese firmada pelo Excelso Pretório, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 185.913, ao mesmo tempo em que viabilizou a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça Especializada, ainda assim estabeleceu parâmetros claros e precisos sobre essa viabilidade, bem como destacou a competência exclusiva do Ministério Público Militar para avaliar não só as condições objetivas, como também, e principalmente, o requisito de ordem subjetiva, notadamente se o acordo seria “(...) necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.”.



    Indeferimento da medida liminar ratificado. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.



    (HC 7000686-40.2024.7.00.0000/RJ, ministro Carlos Vuyk de Aquino)



    Postula, em síntese, ‘’a cassação da decisão que recebeu a denúncia e que haja consequentemente a rejeição da denúncia em razão do não oferecimento do ANPP, eis que ausente o interesse de agir”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto entendo não assistir razão ao impetrante. 



    É que o Superior Tribunal Militar relatou que foi ofertado pelo órgão acusatório o acordo de não persecução penal, recusado pela ora paciente. Confira-se (eDoc 3 - fls. 14-15):



    Por outro lado, a despeito da argumentação defensiva dando conta de que essa pretensão deveria ser analisada pelo Poder Judiciário, é certo que a tese fixada pela Excelsa Corte cristalizou o entendimento no sentido de que “(...) Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poderdever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP (...)”, sendo que, embora tenha ressalvado o “(...) regular exercício dos controles jurisdicional e interno (...)”, o primeiro, por óbvio, compreende a apreciação das próprias condições estabelecidas no referido Acordo e, ainda assim, limitadas à razoabilidade, sendo certo que, no caso concreto, sequer existiu a propositura. Além disso, quanto ao segundo controle, a Câmara de Coordenação e Revisão foi categórica ao ratificar a manifestação do Membro do Ministério Público Militar que atuou em primeira instância pela não aplicação do Instituto. 



    Nunca é demais salientar que o Órgão ministerial ofereceu à Paciente, em momento oportuno ainda na fase inquisitorial, a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, porém, tal hipótese foi refutada peremptoriamente pela Civil PATRÍCIA MENDES DA SILVA.



    Por tais motivos, considerando que, para que haja a possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, exige-se a justa causa para a própria ação penal, ou seja, suporte probatório minimamente indiciário da autoria e prova da materialidade, no caso dos autos, tendo declinado da oferta ministerial na fase inquisitorial, caberia ao Ministério Público Militar apresentar a Peça Acusatória em desfavor da Paciente, mormente quando constatada a existência dos elementos necessários para o oferecimento da Denúncia, tudo em consonância com o que dispõe o art. 30 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual a denúncia deve ser apresentada sempre que houver “(...) prova de fato que, em tese, constitua crime (...)” e “(...) indícios de autoria (...)”.



    O acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado. É preciso, assim, considerar a manifestação bilateral de vontades: a da acusação e a da defesa.



    Tal compreensão encontra respaldo na doutrina. Vale destacar fragmento da obra de Renato Brasileiro de Lima1:



    Partindo da premissa de que o acordo de não persecução penal deve resultar da convergência de vontades, com necessidade de participação ativa das partes, não nos parece correta a assertiva de que se trata de um direito subjetivo do acusado, sob pena de se admitir a possibilidade de o juiz determinar sua realização de ofício, o que, aliás, retiraria sua característica mais essencial, qual seja, o consenso.



    No caso em espécie, restou observado o previsto no art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal. Desse modo, não compete ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a celebração do acordo de não persecução penal.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1 LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. Salvador: JusPodivm, 2020.